Tribunal: TJMT
Processo: 1088304-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088304-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEROSINA MIRANDA MENDES DE QUADROS - CPF: 593.829.881-49 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0009-65 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS COOPERATIVAS.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

ação

declaratória
de
inexigibilidade
de
débito

cumulada com repetição de indébito e indeniza ção

por

danos

morais
,
condenando

cooperativa
de
crédito

ao

pagamento
de
danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
transações

fraudulentas

em

cartão
de
crédito
. A
recorrente

arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
,
sustentando
que a
parte

reclamante
é
asso
ciada
de
outra

cooperativa
do
sistema

Sicoob
(
Sicoob

Credisul
), e
não
da
Sicoob

União
MT/MS (
ora

recorrente
),
tratando
-se de
cooperativas

diversas
com
autonomia

administrativa
,
financeira
e
jurídica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consi
ste

em

definir
se
cooperativa
de
crédito

possui

legitimidade

passiva

ad

causam
para
figurar
no polo
passivo
de
ação

consumerista

quando
a
relação

jurídica
material
foi

estabelecida
com
cooperativa

diversa
,
mesmo

integrando
o
sistema

cooperativo

Sicoob
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legitimidade

passiva
é
aferida
pela Teoria da
Asserção
, que
exige
a
coincidência
entre as partes da
relação

jurídica
processual e as da
relação

jurídica
de
direito
material.

4. As partes da
relação

jurídica
de
direito
material
não

coincidem
com as partes da
relação

jurídica
processual,
uma

vez
que a
consumidora

não

possui

conta

ou

serviço

contratado
com a
recorrente
, mas sim com a
cooperativa

Sicoob

Credisul
,
conforme

demonstrado

documentalmente
.

5. O
sistema

cooperativo
de
crédito

privilegia

a

independência
e
autonomia
de
cada
um de
seus

três

níveis
(
cooperativas

singulares
,
centrais
e
confederações
),
não

havendo

na

legislação

vigente

dispositivo
que
atribua

responsabilidade

solidária
entre
cooperativas

distintas
do
mesmo

sistema

po
r

operações

realizadas

por

uma
delas com
seus

associados
.

6. Uma
cooperativa

não

detém

legitimidade
para responder
por

outra

perante

consumidor
com o qual
sequer

possui

relação

contratual
,
devendo

eventuais

responsabilidades

serem

apuradas

nos

limites
das
atribuições

legais
e
regulamentares
de
cada

cooperativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. No
sistema

cooperativo
de
crédito
,
cada

cooperativa

possui

autonomia
e
independência

administrativa
,
financeira
e
jurídica
,
não

podendo

uma

cooperativa
ser
responsabilizada

por

atos
de
outra

com a qual
não

mantém

relação
de
subordinação

ou

controle
. 2. A
legitimidade

passiva

ad

causam
,
conforme
a Teoria da
Asserção
,
exige
que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidam
com as partes da
relação

jurídica
processual,
sendo

reconhecida

a

ilegitimidade

q
uando

tal

coincidência

não

ocorre
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 485,
inciso
VI
, do
CPC; Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
2
7/10/2015,
DJe
16/11/2015; STJ -
REsp
n. 1.778.048/MT,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/10/2020,
DJe
de 26/11/2020;
STJ -
REsp
n. 1.535.888/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
16/5/2017,
DJe
de 26/
5/2017; STJ -
REsp
n. 1.173.287/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
1/3/2011,
DJe
de 11/3/2011; TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recurs
al
, Data de
Publicação
: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1088304-35.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

Recorrido:
GEROSINA MIRANDA MENDES DE QUADROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GEROSINA MIRANDA MENDES DE QUADROS
ajuizou

reclamação

em
face de COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

restou

comprovad
o
, pela
parte

reclamada
, que as
compras

foram

realizadas
pela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, a
regularidade
das
transações

impugnadas
,
ficando

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 1.529,52, a
título
de
dano
material, e R$
5.000,00
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela p
arte reclamada. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
pois
não possui nenhuma
relação jurídica com a consumidora. No mérito, sustentou que: a) a parte reclamante é associada da Sicoob
Credisul
, e não da Sicoob União MT/MS (ora recor
rente), tratando-se de cooperativas di
ferentes
,
com CNPJ
distintos
; b) inexiste conglomerado econômico entre as cooperativas do sistema Sicoob e cada uma possui autonomia administrativa, financeira e jurídica própria, razão pela qual não pode se
r responsabilizada por conduta de cooperativa diversa.
Requereu o acolhimento da preliminar suscitada ou o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, determinando

a citação da cooperativa Sicoob
Credisul
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

in
timada
(ID 284585353/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evid
enciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admis
sibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLI
ZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimid
ade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

rec
lamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

somente
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

j
urídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
cooperativa
e
cooperado
)
não

coincidem
com as partes
desta

demanda
. Conforme
demonstrado
pela
cooperativa

recorrente
, a
parte

reclamante

não

possui

nenhuma

conta

ou

serviço

contratado
com
ela
,
mas
sim com a
cooperativa

Sicoob

Credisul
.

Destaca
-se que
tal

alegação

foi

corroborada

pelo

documento

juntado
no ID 284583932/PJe2.
Além

disso
, vale
ressaltar
que tanto
na

contestação

quanto
no
recurso

interposto
, a
parte

reclamada

afirmou

não possuir nenhuma

relação

j
urídica
com a
consumidora
,
argumento
que
em

nenhum

momento

foi

impugnado

por

esta
.

Ademais
,
o c. Superior Tribunal de Justiça
já

pacificou

o entendimento de
que o
sistema

cooperativo
de
crédito

tem

como

maior

finalidade

permitir

acesso

ao

crédito
e a
real
ização
de
determinadas

operações

financeiras
no
âmbito
de
uma

cooperativa
, a
fim
de
beneficiar

seus

associados
.
Dentro

desse

sistema
, as
cooperativas

possuem

autonomia
e
independência

em

cada
um de
seus

três

níveis
(
cooperativas

singulares
,
centrais
e
conf
ederações
).

Dessa forma,
uma

cooperativa

não

detém

legitimidade
para responder
por

outra

perante

o consumidor
com o qual
sequer

possui

relação

contratual
.
Eventuais

responsabilidades
de
cooperativas

devem
ser
apuradas

nos

limites
de
suas

atribuições

legais
e

regulamentares
.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E SINGULARES. INDEPENDÊN
CIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 4. O
sistema

cooperativo
de
crédito

tem

como

maior

finalidade

permitir

acesso

ao

crédito
e a
realização
de

determinadas

operações

financeiras
no
âmbito
de
uma

cooperativa
, a
fim
de
beneficiar

seus

associados
. Ao
longo
de
sua

evolução

normativa
,
privilegia
-se
a

independência
e
autonomia
de
cada
um de
seus

três

níveis
(
cooperativas

singulares
,
centrais
e
confede
rações
). 5. Nos
termos
da
regulamentação

vigente
, as
cooperativas

centrais
do
sistema

cooperativo
de
crédito

devem
, entre
outras

funções
,
supervisionar
o
funcionamento
das
cooperativas

singulares
,
em
especial o
cumprimento
das
normas
que
regem

esse

sistema
. No
entanto
,
sua

atuação

encontra
um
limite

máximo
, que é
a

impossibilidade
de
substituir

a

administração
da
cooperativa
de
crédito
singular que
apresenta

problemas
de
gestão
. 6.
Não

há

na

legislação

em
vigor
referente

às

cooperativas
de
crédito

dispositi
vo
que
atribua

responsabilidade

solidária
entre
os

diferentes

órgãos
que
compõem
o
sistema

cooperativo
.
Eventuais

responsabilidades
de
cooperativas

centrais
e de
bancos

cooperativos

devem
ser
apuradas

nos

limites
de
suas

atribuições

legais
e
regulamentares
. (...) (
REsp
n. 1.778.048/MT,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/10/2020,
DJe
de 26/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS C
OOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CONFORME ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. MERO CUMPRIMENTO DE DEVER NORMATIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA
. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO. (...) 2. O
sistema

cooperativo
de
crédito

tem

como

maior

finalidade

permitir

acesso

ao

crédito
e a
realização
de
determinadas

operações

financeiras
no
âmbito
de
uma

cooperativa
, a
fim
de
beneficiar

seus

associados
. Ao
longo
de
sua

evolução

normativa
,
privilegia
-se
a

independência
e
autonomia
de
cada
um de
seus

três

níveis
(
cooperativas

singulares
,
centrais
e
confederações
),
incluindo

os

bancos

cooperativos
. 3. Nos
termos
da
regulamentação

vigente
, as

cooperativas

centrais
do
sistema

cooperativo
de
crédito

devem
, entre
outras

funções
,
supervisionar
o
funcionamento
das
cooperativas

singulares
,
em
especial o
cumprimento
das
normas
que
regem

esse

sistema
. No
entanto
,
sua

atuação

encontra
um
limite

máximo
,
que é
a

impossibilidade
de
substituir

a

administração
da
cooperativa
de
crédito
singular que
apresenta

problemas
de
gestão
.4.
Não

há

na

legislação

em
vigor
referente

às

cooperativas
de
crédito

dispositivo
que
atribua

responsabilidade

solidária
entre
os

d
iferentes

órgãos
que
compõem
o
sistema

cooperativo
.
Eventuais

responsabilidades
de
cooperativas

centrais
e de
bancos

cooperativos

devem
ser
apuradas

nos

limites
de
suas

atribuições

legais
e
regulamentares
. 5. Na
controvérsia

em

julgamento
, a
cooperativa
ce
ntral
adotou

todas
as
providências

cabíveis
,
sendo

impossível

atribuir-lhe

responsabilidade
pela
insolvência
da
cooperativa
singular. 6.
Não

há

solidariedade

passiva
entre banco
cooperativo
e
cooperativa
de
crédito

quanto

às

operações

bancárias

por

esta

re
alizadas
com
seus

cooperados
,
uma

vez
que o
sistema
de
crédito

cooperativo

funciona
de
molde
a
preservar

a

autonomia
e
independência
- e
consequente

responsabilidade
- de
cada
um dos
órgãos
que
o

compõem
.
Precedentes
. (...)(
REsp
n. 1.535.888/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
16/5/2017,
DJe
de 26/5/2017.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.1.
Não

há

solidariedade

passiva

entre banco
cooperativo
e
cooperativa
de
crédito

quanto

às

operações

bancárias

por

esta

realizadas
com
seus

cooperados
,
uma

vez
que o
sistema
de
crédito

cooperativo

funciona
de
molde
a
preservar

a

autonomia
e
independência
- e
consequente

responsa
bilidade
- de
cada

uma
das
entidades
que
o

compõem
.2. A
solidariedade

não
se presume;
resulta
da lei
ou
da
vontade
das partes.3. É
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
do
procedimento

monitório

a

instituição

financeira
(banco
cooperativo
) que
não

contrata

diretamente
com o
cooperado
,
cabendo
à
cooperativa
de
crédito
responder
pelos

prejuízos
a que der causa.4.
Recurso
especial
provido
.(
REsp
n. 1.173.287/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
1/3/2011,
DJe
de 11/3/2
011.)

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
acolhida
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
,
encontra -se prejudicado o exame da s questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
acolher

a
preliminar
de
ilegitimidade

e
julgar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025